Tribunal: TJES
Processo: 0006055-28.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006055-28.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA VIACAO AGUIA BRANCA e outros

APELADO: AMANDO BISPO DE PAULA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E ART. 734 DO CC. CULPA DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE
. ART. 735 DO CC. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES ADEQUADAMENTE FIXADOS, ASSIM COMO O PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A despeito da aplicação das regras do Código de Defesa do consumidor, no contrato de transporte, o Código Civil, no art. 734, também atribui responsabilidade objetiva ao transportador no contrato de transporte de pessoas e, no art. 735, dispõe que “a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. Desta forma, independente da condição consumerista da vítima, a responsabilidade do transportador é objetiva.

3.

Nos termos do Decreto Federal 3.048/1999, ANEXO III, Quadro 04, Nota 01, que aprova o regulamento da Previdência Social, “é considerada como prejuízo estético a lesão que determina apreciável modificação estética do segmento corpóreo atingido, acarretando aspecto desagradável, tendo-se em conta sexo, idade e profissão do acidentado”.

4.

Comprovada a incapacidade parcial e permanente do autor, é devida a pensão vitalícia, ainda que não haja inaptidão para toda e qualquer atividade. As graves lesões físicas justificam a indenização por danos morais e estéticos, em valores fixados com moderação e razoabilidade.

5. A seguradora responde solidariamente, nos limites da apólice, não afastando a condenação a liquidação extrajudicial.

5
. Os créditos derivados da presente ação são extraconcursais, uma vez que constituídos após o deferimento da recuperação,
salientando que
a habilitação de créditos é matéria para a fase executiva
a ser levada ao juízo falimentar
, não afetando o processo de conhecimento, motivo pelo qual não prosperaram as pretensões suspensivas da seguradora;

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006055-28.2015.8.08.0006

Apelante:

Viação Águia Branca S/A

Apelante:

Nobre Seguradora do Brasil S/A

Apelado:

Armando Bispo de Paula Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Viação Águia Branca S/A e Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, apreciando ação indenizatória ajuizada por Armando Bispo de Paula Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as demandadas, solidariamente e nos limites da apólice, ao pagamento de pensão vitalícia correspondente a 1 salário mínimo mensal; danos materiais no valor de R$230,15 (duzentos e trinta reais e quinze centavos); indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais); indenização por danos estéticos de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios. (ID. 14069598, integrada pelo ato ID. 14069598)

Em suas razões, a Viação Águia Branca S/A sustenta: (i) culpa exclusiva de terceiro (caminhão que invadiu a pista); (ii) inexistência de dano moral e estético, ou redução dos valores fixados; (iii) afastamento ou limitação do pensionamento; (iv) termo inicial dos juros apenas a partir da citação. (ID. 14069616)

Por seu turno, Nobre Seguradora do Brasil S.A. alega, em síntese: (i) ausência de nexo causal e de provas quanto às sequelas e gastos; (ii) indevida condenação em danos estéticos e morais; (iii) suspensão de juros e correção em razão da liquidação extrajudicial; (iv) responsabilidade limitada à apólice; (v) necessidade de dedução do seguro DPVAT. (ID. 14069607)

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (IDs. 14069615 e 14069620)

É o relatório, Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise concomitante de ambos os apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

O autor pretende, por meio da presente demanda, a condenação da recorrente por indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensão mensal vitalícia, em decorrência de lesões sofridas em acidente ocorrido em 19/06/2014, enquanto passageiro de ônibus da ré que, por seu turno, denunciou à lide
Nobre Seguradora do Brasil S/A
.

De plano, quanto às questões relativas às prerrogativas da recuperação judicial,
os créditos derivados da presente ação são extraconcursais, uma vez que constituídos após o deferimento da recuperação,
salientando que
a habilitação de créditos é matéria para a fase executiva
a ser levada ao juízo falimentar
, não afetando o processo de conhecimento, motivo pelo qual não prosperaram as pretensões suspensivas da seguradora.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OUTROS FATORES. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO: PROCESSO, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. PENAS PECUNIÁRIAS E PENHORA. MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, NEXO E RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, manifestou-se no sentido de que ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Os documentos anexados aos autos Balancetes de Verificação, com dados de ativos e passivos demonstram que a Apelante, Nobre Seguradora, além de se encontrar em liquidação extrajudicial, passa por dificuldades financeiras, ostentando prejuízos acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 3. Os créditos buscados pela Apelada nesta demanda são extraconcursais já que constituídos após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Portaria SUSEP n.º 6.664/2016, de 03/10/2016) , não se há falar em deferimento das suspensões requeridas pela Empresa Apelante. 4. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 5. Inegável (i) a existência do fato acidente automobilístico envolvendo o veículo segurado pelo Apelante, (ii) do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo motorista do veículo e o resultado veículo atingido na traseira. 6. Esta Corte, seguindo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que nos contratos de seguro a correção monetária sobre o capital segurado deve incidir desde a data da sua celebração até o dia do efetivo pagamento, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, bem como sofrer a incidência de juros de mora a partir da citação da seguradora . (TJES, Classe: Apelação, 011110175418, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). 7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140219309, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR ACIDENTE DE TRÂNSITO ÔNIBUS TRANSPORTADORA DE PESSOAS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIDERANDO LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE e A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES REJEITADA QUESTÃO AFETA À TUTELA DA EXECUÇÃO MÉRITO RESPONSABILIDADE CÍVIL ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL TRANSPORTADOR CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CDC ART. 14 E ART. 17 TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE INEXISTE EXCLUDENTE COMO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) E ESTÉTICOS EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL CRITÉRIO BIFÁSICO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DO STJ AMPUTAÇÃO DE DOIS MEMBROS SUPERIORES (DOIS BRAÇOS) PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de suspensão da incidência de juros e correção monetária considerando liquidação extrajudicial da apelante e a necessária habilitação do crédito no quadro geral de credores: Do cotejo do diploma legal (Lei 6.024/74) e da interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, constitucionalmente o órgão apto a indicar a incidência da norma no Brasil, não se vislumbra qualquer hipótese de que na ação de conhecimento seja impedida de conferir os juros de mora e a correção monetária do valor devido. A lei determina, no entanto, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim, apenas quando da satisfação dos créditos previstos em sede cognitiva é que o art. 18 da Lei 6.024 receberá a devida eficácia no tocante aos encargos cuja exigibilidade ele suspende. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada. 2. Mérito : A Águia Branca requerida, concessionaria de serviços públicos, deveria provar a incidência de caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade objetiva decorrente da teoria do Risco Administrativo que lhe impõe a reparação nos danos que causar, especialmente por seus prepostos, transportadores nas rodovias nacionais. Nesta linha, a robustecer o diploma constitucional, são os arts. 927 e 932, III, do Código Civil, que prevê específica seção ao transporte de pessoas, a partir do art. 734. 3. Assim, é fato incontroverso, inclusive da manifestação da própria Viação Águia Branca, que, de fato, aconteceu um acidente com o veículo de Placa MSD 8332 que tombou e capotou no município de Mucuri, no Estado da Bahia, no dia 16/05/2009, cujas consequências remanescem nas lesões apresentadas pelo autor nesta demanda. Sem que possa ser identificada qualquer causa excludente, como caso fortuito ou força maior, na medida em que o Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela autoridade policial descreve condições de bom estado de conservação e drenagem da rodovia federal em que ocorreu o acidente. 4. E com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelos recorridos, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisando as circunstâncias do caso concreto, possa empregar os princípios para reputar adequado o valor de indenização suficiente à tentativa de remediar o dano suportado ante a morte de familiar, na certeza de que sofrimentos não são compensados em expressão monetária. 5. A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade. É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico. Precedentes. 6. A quantia arbitrada, por sua vez, também se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada do c. STJ, ao arbitrar os valores de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais, bem como R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos estéticos. Nos casos de amputação não é incomum vislumbrar-se indenização em dano moral e estético nos patamares fixados pelo juízo de origem. Neste julgamento, o autor teve OS DOIS braços amputados, sem que consiga atualmente praticar atos simples da vida cotidiana. Não leva nenhum aspecto da rotina sem auxílio de terceiro. Distinção realizada aos julgados que fixam valores menores em caso de amputação unilateral. 7. O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. No caso concreto foi-se além e identificou-se atividade laborativa ao apelado, razão pela qual acertada é a fixação de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), valor percebido pelo autor à época do acidente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data do sinistro, e juros de mora a partir da citação. 8. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100224112, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022)

É incontroverso que o autor era passageiro do ônibus da apelante e que sofreu lesões decorrentes do acidente.

Assim, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Não bastasse isso, o art. 734 do Código Civil também atribui responsabilidade objetiva ao transportador no contrato de transporte de pessoas, dispondo no art. 735 que “
a
responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”
.

É a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FATO DE TERCEIRO CONEXO AOS RICOS DO TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. SÚMULA 187/STF. INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 07. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento sólido segundo o qual, em se tratando de contrato de transporte oneroso, o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade objetiva da empresa transportadora é somente aquele totalmente divorciado dos riscos inerentes ao transporte.

2. O delineamento fático reconhecido pela justiça de origem sinaliza que os óbitos foram ocasionados por abalroamento no qual se envolveu o veículo pertencente à recorrente, circunstância que não tem o condão de afastar o enunciado sumular n. 187 do STF: a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

3. A indigitada falta de interesse processual, decorrente de suposta transação extrajudicial, o Tribunal a quo a afastou à luz de recibos exaustivamente analisados. Incidência da Súmula 07/STJ.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag n. 1.083.789/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/4/2009, DJe de 27/4/2009.)

Além disso, a responsabilidade civil da seguradora, nos termos da Súmula 537 do STJ, decorre do contrato firmado com o beneficiário e se aplica de forma solidária e nos exatos limites da apólice, conforme já determinado na sentença recorrida.

Em que pese o inconformismo das partes, tenho que a sentença recorrida não merece reparos no que diz respeito à responsabilidade civil das demandadas, uma vez configurado o evento danoso e o nexo causal e, por conseguinte, o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Os danos materiais fixados pelo magistrado em R$230,15 (duzentos reais e trinta centavos) estão devidamente comprovados e reportam-se a despesas com medicamentos, como se depreende dos documentos de fls. 66/67 dos autos físicos.

Por sua vez, o Decreto Federal 3.048/1999, ANEXO III, Quadro 04, Nota 01, que aprova o regulamento da Previdência Social, esclarece que “
é considerada como prejuízo estético a lesão que determina apreciável modificação estética do segmento corpóreo atingido, acarretando aspecto desagradável, tendo-se em conta sexo, idade e profissão do acidentado”.

Assim, na ponderação do prejuízo estético, a norma suscitada recomenda a consideração do sexo, idade e profissão do acidentado, pois que são, de fato, elementos que podem potencializar ou reduzir a dimensão da avaliação.

A “
expert”
consignou que o apelado “
[...]Apresenta uma cicatriz de 6 cm e duas cicatrizes de 4cm em região lateral da coxa esquerda, decorrentes do procedimento cirúrgico a que foi submetido. Apresenta discreta hipotrofia muscular em coxa esquerda e assimetria no comprimento dos membros inferiores, com encurtamento de 1,2 cm em membro inferior esquerdo. Apresenta redução em grau médio, da mobilidade da articuLação coxo-femural esquerda e de joelho esquerdo[...]”
(fl. 296), evidenciando o dano estético indenizável.

É a jurisprudência, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO PROIBIDA - FAIXAS DUPLAS E CONTÍNUAS - DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO – VERIFICAÇÃO. A legislação de trânsito proíbe a realização de conversão em vias sinalizadas com faixa amarela dupla e contínua.
Sofre dano moral e estético a vítima de acidente de trânsito que fica com cicatrizes após o implante de haste metálica em virtude de fratura de fêmur
. A mensuração do dano moral deve ser realizada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.020199-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2018, publicação da súmula em 26/06/2018) – G.N.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANOS ESTÉTICOS - MODIFICAÇÃO NA APARÊNCIA EXTERNA DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 405, CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE. [...]
O dano estético deriva especificamente da modificação na aparência externa da vítima, que cause ao ofendido impressão penosa ou desagradável. A presença de cicatriz significativa no braço da vítima é suficiente para caracterizar o dever de indenizar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.008406-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0018, publicação da súmula em 23/05/2018) – G.N.

Os danos morais, por seu turno, instituto distinto do dano estético, também são evidentes diante não apenas do trauma do acidente, mas de todo sofrimento imposto ao apelante no processo de recuperação, que extrapolam o mero dissabor.

Os valores fixados no juízo de origem estão em conformidade com as peculiaridades da causa e com os parâmetros desta Corte para ações, inclusive, decorrentes do mesmo evento, não havendo razão para minorá-los.

Afinal, as graves lesões, internações e sequelas justificam a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$15.000,00 está dentro dos parâmetros de razoabilidade, assim como o dano estético, ainda que de grau mínimo, restou comprovado (encurtamento de membro inferior e sequelas aparentes), autorizando a adequada indenização fixada em R$10.000,00.

Da mesma forma, tenho que quanto o laudo pericial constatou incapacidade parcial e permanente de 68% do autor, com sequelas irreversíveis (redução de mobilidade, encurtamento de membro inferior, alterações neurológicas), reconhecendo a perda da capacidade para exercer sua profissão de montador de andaimes, sendo escorreito o pensionamento vitalício equivalente a um salário mínimo mensal, nos termos do art. 950, do CC.

Entretanto, como se trata de matéria de ordem pública, ajusto de ofício o termo inicial dos juros que deverão ser aplicados sobre o
quantum
indenizatório, de modo que o
s juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual e objetiva do transportador por acidente com passageiro, conforme entendimento deste E. Tribunal (TJES, Classe: Apelação 0022732-16.2014.8.08.0024, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 20/02/2025). A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento da indenização, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação.

Diante do exposto,
nego provimento
aos apelos e, de ofício, determino a incidência dos juros e correção monetária da verba indenizatória nos termos acima transcritos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes em 02% (dois por cento) sobre as respectivas condenações, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada pela sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.